Tribunal: STF
Processo: Rcl 59945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DECORRENTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 (TEMA 190). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em 23.5.2023, contra a seguinte decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 584-31.2020.5.17.0014, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas ‘negativa de provimento, na forma da S. nº 214 do C. TST’ e ‘incompetência da Justiça do Trabalho para julgar questões relativas à previdência privada complementar’. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral, sustenta que o e. STF, nos autos do RE 586453 (Tema 190), concluiu pela competência da Justiça Comum para processar demandas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Aduz, ainda, que o óbice apresentado viola os arts. 5º, inciso LXXVIII, 37, caput, ambos da Constituição Federal de 1988. (…)



    Como se observa, o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia aqui veiculada, mantendo a denegação de seguimento do recurso de revista em razão do óbice processual da Súmula 214 do TST, já que se trata de decisão interlocutória. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Em tempo, quanto aos argumentos de violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, ambos da CRFB, a aplicação adequada da Súmula nº 214 do TST, não pode ser entendido como violador dos princípios da celeridade e eficiência, como questiona a recorrente, mas sim como atendendo ao devido processo legal. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



    ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA 



    Ministro Vice-Presidente do TST”(doc. 16).



    2. A reclamante alega que “foi mantida decisão em franca contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190 de Repercussão Geral, embora existam precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que sustentam a possibilidade de afastamento do óbice da Súmula nº 214 do TST em hipóteses de manifesta violação constitucional” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a pretensão consignada na petição inicial é, confessadamente, oriunda da relação de previdência privada complementar, regida por legislação própria, tais como as Leis Complementares nº 108 e 109/2001, tendo o Autor como beneficiário e a PETROBRAS como patrocinadora do Plano Petros do Sistema Petrobras. Assim, a PETROBRAS figura nesses autos não como empregadora ou ex-empregadora, mas como patrocinadora do PPSP. Importante observar que a PETROS sequer é parte do processo. Diante do exposto, é evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente processo, nos termos do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586453” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que pela “decisão reclamada deveria ter seguido o precedente de repercussão geral firmado no RE 586453 (Tema 190), merecendo ser cassada pelos seguintes fundamentos: (i) clara ofensa à autoridade da decisão tomada por esta Corte no RE 586453, que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar demandas sobre previdência complementar; (ii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão afeita à previdência complementar, qual seja, o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros, restando clara a violação ao entendimento do STF sobre a competência; (iii) o prévio esgotamento dos meios recursais, considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho; e a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Assim, resta demonstrada a afronta à autoridade de decisão dessa Suprema Corte ” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 584- 31.2020.5.17.0014, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, “por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (fl. 14, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 181 da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Contra a decisão prolatada pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a reclamante não interpôs agravo interno, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; 
e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora